Tribunal: TJDFT
Processo: 0738496-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA RESCINDENDA MANTIDA. CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA WHATSAPP. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE CELULAR NÃO COMPROVADA. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença transitada em julgado proferida em ação de modificação de guarda e exoneração de alimentos, a qual alterou o regime de convivência e a pensão alimentícia em desfavor da autora. 1.1. A autora sustenta a nulidade da citação realizada via WhatsApp no processo originário, alegando não receber mensagem do Oficial de Justiça devido a um suposto "hackeamento" de seu aparelho celular e falta de confirmação documental de sua identidade, configurando erro de fato e violação manifesta de norma jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir (i) a validade da citação realizada via aplicativo de mensagens WhatsApp, frente à alegação de clonagem do número e suposta falha na identificação do citando; (ii) a configuração de erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica apta a desconstituir a coisa julgada; e (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao contraditório decorrente da decretação da revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória é uma ação autônoma (ou remédio), a qual objetiva desfazer os efeitos de sentença já transitada em julgado, ou seja, da qual já não caiba mais qualquer recurso, tendo em vista vício existente que a torne anulável. Tem, portanto, natureza desconstitutiva (ou seja, tirar os efeitos de outra decisão que está em vigor) e não visa a anular sentença portadora de vício tal que a torne inexistente. Seu escopo é atingir sentenças consideradas anuláveis, as quais estarão definitivamente sanadas após o prazo decadencial para sua propositura. 3.1. Noutras palavras: a ação rescisória é “Ação autônoma de impugnação, de natureza constitutiva negativa quanto ao juízo rescindendo, dando ensejo à instauração de outra relação processual distinta daquela em que foi proferida a decisão rescindenda” (in Código de Processo Civil Comentado, 12a edição, RT, Nelson Nery Junior, p. 930).
4. A citação eletrônica é admitida pelo ordenamento jurídico e regulamentada no âmbito do Tribunal, sendo que a certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção iuris tantum de veracidade, somente elidida por prova robusta em contrário. 4.1. No caso, o oficial de justiça certificou o envio da contrafé e o recebimento de resposta confirmatória ("Tudo bem. Obrigada"), inexistindo qualquer vício formal que invalide o ato.
5. A tese de "hackeamento" ou clonagem do celular não se sustenta, pois a autora não apresentou boletim de ocorrência ou laudo técnico, e a prova documental trazida pelo réu demonstra que ela utilizou o mesmo número de telefone para tratar de assuntos cotidianos na data exata da citação. 5.1. A contradição na narrativa da autora, ora alegando invasão do aparelho, ora afirma apenas ter deixado de usar o número, reforça a validade da certidão pública e a ciência inequívoca da demanda.
6. O princípio da instrumentalidade das formas valida os atos processuais quando atingem sua finalidade, independentemente de rigorismo formal, devendo ser admitida a citação via WhatsApp quando comprovada a ciência do destinatário. 6.1. Precedente: “se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu". (AgInt no AREsp n. 2.856.935/PR, Min. Nancy Andrighi, DJEN de 30/10/2025.) 6.2. Não há falar em erro de fato ou violação de norma jurídica, tampouco em cerceamento de defesa, pois a revelia decorreu da inércia injustificada da parte validamente citada, não servindo a ação rescisória como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ação rescisória julgada improcedente.
Tese de julgamento: "1. A fé pública da certidão do oficial de justiça que atesta a ciência inequívoca da parte via aplicativo de mensagens (WhatsApp) prevalece sobre alegação genérica de 'hackeamento' desprovida de prova técnica, mormente quando confrontada com evidências de uso regular da linha telefônica na data do ato. 2. A citação eletrônica via WhatsApp é válida quando cumpre sua finalidade instrumental de dar ciência do processo, não configurando erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica a decretação de revelia decorrente da inércia da parte regularmente citada."
________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inc. LV; Código de Processo Civil, arts. 238, 239, 246, 277, 344, 405 e 966, incs. V e VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.057/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.856.935/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.10.2025.